Tribunal: TJSP
Processo: 2172337-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento definitivo de sentença quanto aos honorários sucumbenciais - Arrematação de veículo - Exequente arrematante que, para transferir o carro no órgão de trânsito, quitou os débitos de IPVA dos exercícios de 2022 e 2023, pretendendo no juízo executório que esses débitos sejam sub-rogados e carreados ao executado agravado - Denegatória da pretensão - Inconformismo -

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento definitivo de sentença quanto aos honorários sucumbenciais - Arrematação de veículo - Exequente arrematante que, para transferir o carro no órgão de trânsito, quitou os débitos de IPVA dos exercícios de 2022 e 2023, pretendendo no juízo executório que esses débitos sejam sub-rogados e carreados ao executado agravado - Denegatória da pretensão - Inconformismo - Parcial acolhimento - O edital do leilão previu expressamente que eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos serão sub-rogados no valor da arrematação, nos termos do artigo 130, "caput" e parágrafo único, do CTN - Arrematação realizada na data de 28/04/2023 - Entretanto, a arrematante recebeu o carro em depósito bem antes, no mesmo dia em que realizada a penhora/remoção (28/11/2022) - Logo, a exequente arrematante é a responsável tributário pelo débito do IPVA exercício 2023, justamente porque o carro lhe fora entregue na data de sua penhora/remoção (28/11/2022) - Por outro lado, o executado é o responsável tributário pelo débito do IPVA exercício de 2022, pois já deveria estar quitado ao tempo da penhora/remoção do carro - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP - Recurso parcialmente provido, para autorizar a sub-rogação e atribuição ao devedor do IPVA/2022 pago pela credora.